Tribunal: TJDFT
Processo: 0761089-02.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVIL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. MANUTENÇÃO DE AERONAVE. RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1 Insurge-se a empresa ré contra sentença proferida pelo Sexto Juizado Especial Civil de Brasília que julgou procedente o pedido autoral de ressarcimento por dano moral (R$ 2.000,00), decorrente de cancelamento de voo devido manutenção de aeronave que acarretou atraso de aproximadamente 6 horas em relação ao voo inicialmente contratado.
2. Em suas razões recursais, a recorrente alega preliminar da alarmante situação econômica causada pela pandemia. No mérito, sustenta que o atraso ocorreu em razão da necessidade de manutenção da aeronave devido falha mecânica, o que não caracteriza falha operacional da companhia, sendo fato extraordinário e alheio a sua vontade. Aduz que, apesar do atraso, cumpriu a obrigação, reacomodando o recorrido em outro voo e oferecendo assistência alimentar (ID 16763479, Pág. 9). Alega que a situação vivenciada não passa de mero aborrecimento do cotidiano não havendo que se falar em dano moral. Por fim, pede a reforma da sentença para que o pedido seja julgado improcedente ou, subsidiariamente, para que seja reduzido o quantum arbitrado.
3. Nas relações de consumo, a responsabilidade do fornecedor do serviço ou produto é objetiva, em decorrência do risco da atividade. Na esteira do artigo 14, § 1o, da Lei no. 8.078/90, o fornecedor do serviço tem responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes da prestação viciosa do seu serviço, a qual somente é afastada se comprovar a ausência de defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, ou a ocorrência de caso fortuito ou força maior. Conforme disposto no art. 737 do Código Civil, que o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior.
4. Assim, não merece acolhida a alegação da recorrente de que os eventuais danos suportados pelo autor decorreram de fatos extraordinários e alheios a sua vontade. Isso porque, mesmo que o atraso tenha decorrido da manutenção da aeronave, não exclui sua responsabilidade, uma vez que tal situação caracteriza fortuito interno, ou seja, fatos ou eventos imprevisíveis, mas relacionados ao risco da atividade desenvolvida pela empresa aérea.
5. A falha na prestação do serviço restou evidenciada, tendo em vista que o autor só chegou ao seu destino cerca de 6 horas após o horário previsto (ID 16763429, 16763430 e 16763433). Ademais, ainda que a ré tenha concedido voucher alimentação para o café da manhã (ID 16763479, Pág. 9 e 16763484), tal fato mostra-se insuficiente e incapaz de afastar a incidência dos danos sofridos.
6. Com efeito, a alteração unilateral do transporte aéreo, com atraso significativo de 6 horas (ID 16763429, 16763430 e 16763433), ocasionou perda de compromissos de trabalho (ID 16763428) gerando angústia e sentimento de impotência, com desconforto e constrangimento que superam a órbita do mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.
7. No que tange ao quantum reparatório, “na esteira da melhor doutrina e jurisprudência, na fixação da indenização por danos morais, o magistrado deve agir com equidade, analisando: a extensão do dano; as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos; as condições psicológicas das partes; e o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima. Tais critérios podem ser retirados dos arts. 944 e 945 do CC/2002, bem como do entendimento dominante, particularmente do Superior Tribunal de Justiça” (TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil: volume único. 1a edição, revista atualizada e ampliada – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método; 2020, p. 773/774).
8. Aliado aos critérios supracitados deve-se considerar a função pedagógica da reparação moral para futuras condutas, contudo, sem gerar enriquecimento sem causa do ofendido ou ruína do ofensor, aplicando-se assim, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.
9. No caso, não se pode deixar de considerar que a pandemia da Covid-19 afetou as relações negociais de todo o mundo e o setor da aviação civil está entre os maiores afetados, amargando inúmeros prejuízos decorrentes da redução significativa a atividade de transporte de passageiros.
10. Desse modo, tenho que a redução do quantum reparatório para R$ 1.000,00 mostra-se suficiente para reparar os prejuízos decorrentes dos transtornos causados pela falha na prestação de serviços da ré a ponto de, reparar o consumidor pelos transtornos causados sem, contudo inviabilizar o exercício da atividade empresarial.
11. Recurso CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para redução do dano moral para R$ 1.000,00 (mil reais). Custas recolhidas. Sem condenação em honorários à míngua de recorrente vencido na integralidade.